Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-86.2023.8.11.0028
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000700-86.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AFGM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.881.712/0001-62 (APELANTE), VALDEMIR JOSE HENRIQUE - CPF: 302.893.009-91 (ADVOGADO), TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA - CNPJ: 08.100.057/0001-74 (APELADO), BRUNO AUGUSTO BARROS ROCHA - CPF: 066.086.946-28 (ADVOGADO), MARCIA CORREIA - CPF: 148.537.778-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Recurso de Apelação. Ação de Cobrança. Contrato de Locação de Equipamento (Gerador). Alegação de Inoperância do Equipamento. Exceção do Contrato Não Cumprido. Julgamento Antecipado. Cerceamento de Defesa Configurado. Necessidade de Produção de Prova Oral. Sentença Anulada.
Recurso Provido.

I. Caso em exame:

1.
A Recorrida ajuizou Ação de Cobrança com fundamento em contrato de locação de grupo gerador, firmado em dezembro de 2017, no valor mensal de R$ 15.000,30
(quinze mil reais e trinta centavos)
. Sustentou ter fornecido e instalado os equipamentos contratados, os quais teriam sido regularmente utilizados, mas não pagos. A Recorrente, por sua vez, alegou inoperância do equipamento, devolução antecipada e
inexistência
de obrigação quanto a parte das faturas. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido
. A Apelante alega cerceamento de defesa.

II. Questões em discussão:

2. São elas:
a)
averiguar se ocorreu
cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral;

b)
analisar se há prova da
alegada inoperância do equipamento locado;

c)
constatar se
as faturas cobradas na inicial
são exigíveis.

III. Razões de decidir:

3. A Ação foi sentenciada sem a produção de provas e a Juíza singular
afast
ou
a tese de exceção do contrato não cumprido com
base na quantidade de horas de funcionamento do equipamento que
, conforme entendeu,
superou a franquia contratada.

Contudo, a Recorrente apresentou documentos (relatórios técnicos, e-mails, prints de conversas) que indicam, ao menos em tese, a ocorrência de defeitos no equipamento,
o que justifica a necessidade de instrução probatória.

4.
As conversas extraídas de aplicativo de mensagens não
têm
, por si só, força probatória robusta, mas revelam indícios que
devem
ser complementados por prova oral, especialmente diante da controvérsia sobre
o defeito apresentado pelo equipamento locado
.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso Provido
.
Sentença anulada.

Tese de julgamento
:
“Há
cerceamento de defesa
quando a parte
apresenta elementos que justificam a necessidade de instrução probatória sobre fatos controvertidos relacionados à prestação do serviço contratado.
”

_______________

Dispositivos legais aplicados
:
Arts
. 355, I; 373, II; 442 do CPC.

Jurisprudência relevante
:
TJ-SP, Ap.
Cív
. 1017495-23.2022.8.26.0114, Rel. Fortes Barbosa, j. 07/04/2025
;
TJ-MT, Ag. Inst. 1021673-49.2023.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 18/12/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1000700-86.2023.8.11.0028

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
AFGM Locações de Equipamentos e Serviços Ltda.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única de Poconé-MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Tecnogera
Locação e Transformação de Energisa S.A.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e a Apelante condenada
ao pagamento das faturas n
.
0372
, 0423, 0482 e 0562,

vencidas, respectivamente,
em 07/04/2018, 26/04/2018, 23/05/2018,
e
05/0
6
/2018
, cujos valores

deverão ser
apurados em liquidação de sentença nos seguintes termos:

a)
primeiro
, atualizados
pelo
IPCA/IBGE e
acrescidos de
juros de 1% desde o vencimento de
cada fatura
até o
protocolo da Ação
;
b) depois
,
atualizado pelo
INPC desde o ajuizamento da
A
ção
mais
juros de mora de 1% a partir da citação.

A
juíz
a ressal
tou
que
eventual
apresentação d
e
cálculo em dissonância
com os

critéri
os fixados
,
implicará em litigância de má-fé
. Ao final,
c
ondeno
u a Apelante
ao pagamento das
custas
,
despesas processuais
e
honorários advocatícios
fixados em
10% da dívida.

A Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob alegação de que
o
gerador fornecido pela
A
pelada não funcionou de modo satisfatório,
pois ficou inoperante por
diversas horas consecutivas,
o que impediu o
funcionamento pleno do garimpo.
Na visão da Apelante, a prova documental que apresentou
deveria ser complementada pela
oral
, com o depoimento de testemunhas
.

Aduz que seu direito de defesa foi cerceado e ressalva que
“
nem mesmo foi proferido despacho saneador para determinar a fixação dos pontos controvertidos
”
.

No mérito, sustenta exceção de contrato não cumprido. Reitera que não pode ser compelida ao pagamento das faturas, pois desde o início o gerador não funcionou a contento e não cumpriu o mínimo de horas mensais.

Argumenta que a prova documental e as fotografias das conversas pelo aplicativo
WhatsApp
evidenciam a inoperância do equipamento alugado.

Aduz, ainda, que a condenação ao pagamento da fatura vencida em 05/07/2018 gerará enriquecimento indevido da Recorrida, pois devolveu o gerador em 10/05/2018.

Contrarrazões no Id.
290888407.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, ao ajuizar a Ação de Cobrança, a Recorrida
Tecnogera
Locação e Transformação de Energia S.A.
alegou que, em dezembro de 2017, celebrou contrato

a Apelante
AFGM Locações de Equipamentos e Serviços LTDA.,
e locou, pelo preço mensal de R$ 15.000,30 (quinze mil reais e trinta centavos)
,
um “grupo de geradores.”

Argumentou que
os equipamentos foram devidamente fornecidos e estavam operacionais
; todavia, apesar de ter cumprido integralmente sua obrigação, a Recorrida
deixou de pagar quatro faturas (n
.
0372, 0423, 0482 e 0562), cujos vencimentos ocorreram entre abril e ju
n
ho de 2018
, no
valor total
atualizado até a propositura da demanda de
R$ 164.475,80
(cento e s
essenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos)
.

Assim,
requer
eu
a condenação
da Apelante
ao pagamento das faturas inadimplidas
, acrescidas
dos consectários legais.

Na contestação, a Recorrente arguiu e
xceção do contrato não cumprido
. Argumentou que, desde a instalação, o
gerador
apresentou
defeitos
e não operou de forma satisfatória.

Sustentou que o
contrato previa franquia de 120 horas mensais, mas o equipamento só funcionou 348 horas ao todo, ou seja, o equivalente a 14 dias em um período de 6 meses
.

A
duziu que a
finalidade do contrato era garantir fornecimento contínuo de energia para o
seu
garimpo, o que não foi atendido
.

Para comprovar o alegado, trouxe
a proposta comercial, relatórios de assistência técnic
a datados de 07/04/2018 e 26/04/2018,
e-mails
enviados entre as partes
e
prints
de
conversas de
WhatsApp
com representantes da
Requerente.

Alegou, portanto,
que não é exigível o pagamento pelas faturas referentes a período de inoperância
do equipamento.

Insurgiu-se
, também,
quanto à cobrança
da fatura n
.
562
,
no valor de R$ 15.000,30
(quinze mil reais e trinta centavos). Asseverou que devolveu o equipamento alugado em 10/05/2018 e
que a
fatura
se refere ao mês
junho daquele ano, ou seja
,

a
período posterior à devolução
do bem.

Por fim, arguiu a inexigibilidade dos juros de mora.

Impugnada a peça de defesa, a Ação foi sentenciada.

A Juíza entendeu ser desnecessária a produção de prova oral
.

Rejeitou a tese de exceção
de contrato não cumprido, porque
a Apelante contratou a franquia “4h/dia”, pelo período de 30 (trinta) dias; logo, 120h/mês; todavia,
de acordo com a Julgadora, a
própria Apelante afirmou que

utiliz
ou
o gerador por 182h e 172h em dois meses, ou seja, acima da franquia contratada
; logo, concluiu que o
equipamento estava em funcionamento e foi utilizado mais do que o mínimo contratado.

Em relação ao
s
prints
d
as conversas pelo aplicativo

WhatsApp
,
não foram considerados suficientes para afastar
a prova documental apresentada pela Apelada
, que demonstrava cumprimento da obrigação.

A Ju
íz
a concluiu que a
Recorrente

não comprovou o inadimplemento contratual da Apelada; logo,
conden
ou-a
ao pagamento das faturas n
.
0372
, 0423, 0482 e 0562,

vencidas, respectivamente,
em 07/04/2018, 26/04/2018, 23/05/2018,
e
05/0
6
/2018
, cujos valores

deverão ser
apurados em liquidação de sentença
.

A Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob alegação de que alegou que
gerador fornecido pela
A
pelada não funcionou de modo satisfatório,
pois ficou
inoperante por
diversas horas consecutivas,
o que impediu o
funcionamento pleno do garimpo.
Na visão da Apelante, a prova documental que apresentou
deveria ser complementada pela
oral
, com o depoimento de testemunhas
.

Aduz que seu direito de defesa foi cerceado e ressalva que
“nem mesmo foi proferido despacho saneador para determinar a fixação dos pontos controvertidos”
.

No mérito,
r
eitera que não pode ser compelida ao pagamento das faturas, pois desde o início o gerador não funcionou a contento e não cumpriu o mínimo de horas mensais.

Argumenta que a prova documental e as fotografias das conversas pelo aplicativo
WhatsApp
evidenciam a inoperância do equipamento alugado.

Pois bem.

O relato
evidencia que a sentença de parcial procedência está fundada na falta de provas
de
fato
impeditivo
, modificativo ou extintivo do direito d
a Recorrida
. Ou seja, a Julgadora singular entendeu que a
Apelante
não comprovou a exceção de contrato não cumprido
. Não trouxe provas suficientes de que o gerador não operou da forma
esperada.

A Julgadora registrou que
“o
s prints de conversa de whatsapp juntados pelo requerido não são capazes de desconstituir o conjunto probatório apresentado pelo autor, qual
seja, de que o requerido contratou os serviços, usufruiu dos geradores e não pagou a demanda contratada.
”

De fato, capturas de tela de conversas em aplicativo de mensagens não constituem prova segura quanto à autenticidade dos interlocutores e do conteúdo, uma vez que podem ser facilmente manipuladas, inclusive com a omissão de trechos, exclusão de mensagens ou seleção parcial das informações exibidas.

Nas palavras do Desembargador Sebastião Barbosa Farias,
“a
utilização de prints de mensagens eletrônicas pelo aplicativo Whatsapp não pode ser admitida como único meio de prova, dada a possibilidade de edição da conversa, mediante a possibilidade de exclusão de mensagens
”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021673-49.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2023).

Neste caso, a Apelante insiste na tese de que o aparelho locado apresentou defeito, que o problema foi informado à Recorrida e que,
por isso, devolveu o equipamento antes da data aprazada e deixou de pagar as faturas.

Embora a
s
fotografia
s
da tela do celular com as conversas
pelo aplicativo
Whatsapp
não tenha a força probante que almejava a Recorrente
quando apresentou a contestação
,
não

lhe
foi oportunizada a produção de outras provas capazes de reforçar a veracidade do conteúdo das mensagens eletrônicas,
que trazem
indícios
do que é por ela alegado
.

Não
há justificativa para o
julgamento imediato
da Ação
, pois há questões controversas que exigem
maiores esclarecimentos. Assim, no meu entender, a Julgadora
a quo
tolheu
o direito da Recorrente de
produzir elementos probatórios atinentes aos fatos
impeditivos
,
modificativos ou extintivos do direito da Apelada,
em confronto com o artigo 373, inciso I
I,
do CPC.

É evidente a possibilidade de produção de prova oral para esclarecer os fatos relacionados ao direito alegado,
pois a
dúvida
acerca da inoperância do equipamento pode ser
solucionada por meio de depoimentos pessoais ou testemunhas
.

Aliás, é pertinente relembrar que, nos termos do artigo 442, do CPC,
“a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso”.

Não h
á
, nas circunstâncias examinadas, motivo adequado para que a prova oral não
seja
produzida, pois ela condiz com as alegações das partes
. Está clara
a necessidade de possibilitar que
a Recorrente
produza a prova pleiteada, para que as questões trazidas à apreciação sejam dirimidas adequadamente, com a realização de atos instrutórios, o que não foi permitido.

No mesmo sentido:

Concorrência desleal - Contrato de licenciamento de sistema de tecnologia e marca – Ação declaratória, inibitória e indenizatória – Decreto de improcedência – Apelo da autora - Prova documental tida como insuficiente para confirmar a prática ilícita imputada, conjugado o teor das cláusulas ajustadas -
Reproduções de telas atinentes a conversas mantidas por via de aplicativo para "smartphone" ("Whatsapp") não podem ser tidas, em regra, como suficientes para a comprovação de fatos alegados – Conteúdos facilmente manipuláveis, em particular com a supressão de frases e mensagens inteiras, selecionando umas e excluindo a visualização de outras – Possibilidade de que tais reproduções de telas possam servir como elemento de suporte para a formação do convencimento do julgador, desde que, ausente impugnação quanto a sua fidedignidade, elas se mantenham em conjugação com o restante da prova colhida, para fornecer indícios – Hipóteses não caracterizadas – Impugnação apresentada pela
parte ré – Ausência de demais provas que permitam o reconhecimento da validade das conversas atribuídas - Incerteza quanto à conformação da conjuntura fática - Cerceamento na produção de provas caracterizado – Específico requerimento de produção de prova oral – Pertinência frente ao teor das questões meritórias – Falta de enquadramento no art. 355, I do CPC/2015 – Sentença anulada
de ofício – Recurso prejudicado.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10174952320228260114 Campinas, Relator.: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 08/04/2025)
. (
sem destaque no original
)

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso
, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, anulo a sentença e determino o retorno dos autos à origem,
a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas e depoimento pessoal das partes.

Não há falar em majoração de honorários, diante da reabertura da fase instrutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025